Tribunal: TJDFT
Processo: 0726472-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HIPÓTESE DE CABIMENTO DO RECURSO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Agravo de Instrumento, proferi a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça, formulado antes de iniciado o cumprimento de sentença.
DECIDO.
Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais:
Art. 11. Compete à turma recursal:
I – julgar:
[...]
c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis;
A seu turno, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao responder a Consulta no 2018.00.2.000587-3, em 23/08/2018, em interpretação sistemática das normas processuais, houve por bem admitir o cabimento do Agravo de Instrumento, excepcionalmente, também para outros casos, conforme o Enunciado no 7 da sua súmula, cujo teor é o seguinte:
“Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.”
A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque não foi formulado na origem o pedido de cumprimento de sentença, de modo que não se tem presente a existência de dano irreparável ou de difícil reparação ou de erro de procedimento.
Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
Sem custas em razão da isenção.
Intimem-se.”
2. No Agravo Interno interposto, a parte pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do agravo interno, ao argumento de que ocorreu error in procedendo.
3. Em que pese as alegações trazidas pela agravante, não deve prosperar o recurso porque não há evidência de tal erro. Em verdade, a magistrada de origem, analisando o caso concreto, formou seu convencimento diante das provas constantes dos autos e decidiu conforme tal convicção. Não é correto qualificar tal decisum como error in procedendo simplesmente porque ele não se coaduna com o posicionamento da contraparte.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.